Tribunal: TJSP
Processo: 0087940-23.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e contradição no acórdão – Inexistência ? Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Natureza infringente do pedido ? Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal ? Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0087940-23.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: GENILTON RAMOS NERES
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 17861
Registro: 2020.0000425557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0087940-23.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GENILTON RAMOS NERES, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0087940-23.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: GENILTON RAMOS NERES
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 17861
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e
contradição no acórdão – Inexistência Pretensão
de simples prequestionamento da matéria –
Natureza infringente do pedido Descabimento,
pois os embargos de declaração sujeitam-se aos
limites traçados pelo art. 619, do Código de
Processo Penal Embargos rejeitados.
Vistos.
GENILTON RAMOS NERES opôs os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão de fls. 209/219, que deu
provimento parcial ao apelo do Ministério Público, para condená-lo por
infração ao art. 33, caput, (aplicado o §4o) da Lei no 11.343/06, e fixar a pena
de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de
416 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Alega
o
embargante,
pretendendo
o
prequestionamento da matéria, que a decisão é omissa, obscura e
contraditória, pois não foi devidamente avaliada a aplicação do redutor do art.
33, §4o, da Lei de Drogas em seu grau máximo, bem como a fixação do
regime semiaberto, com a substituição da pena por restritivas de direitos (fls.
1/5 do apenso próprio).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora recebidos, já

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0087940-23.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: GENILTON RAMOS NERES
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 17861
que tempestivos, devem ser rejeitados.
De fato, segundo dispõe o art. 619, do Código de
Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
De qualquer forma, justamente porque a quantidade
de droga não foi utilizada para a fixação da pena base acima do mínimo legal,
essa circunstância justificou a fixação do redutor na fração de 1/6. Afinal,
conforme apontou o v. Acórdão, a quantidade não era ínfima e deveria ser
utilizada para estabelecer a fração de redução da pena imposta.
Além disso, após a análise de todas as provas dos
autos, a Turma julgadora decidiu pela aplicação do regime inicial fechado,
uma vez que o embargante foi encontrado na posse de expressiva quantidade
de drogas, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o que
demonstra maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de uma resposta
estatal mais enérgica.
Afinal, repita-se, o embargante foi preso em
flagrante quando trazia consigo 1 tijolo de maconha (178,2g), situação que
alcançaria elevado número de pessoas, com evidente abalo à sociedade e à
ordem pública.
Condutas dessa natureza, por certo, exigem
tratamento rigoroso das autoridades, principalmente em razão da gravidade
concreta da ação dos traficantes de drogas, não havendo, portanto, como

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0087940-23.2018.8.26.0050/50000 - São Paulo
Embargante: GENILTON RAMOS NERES
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 17861
estabelecer regime mais brando no caso, a despeito do disposto nos preceitos
invocados pela Defesa.
Pelos
mesmos
motivos,
não
era
mesmo
recomendável qualquer tipo de substituição da pena, inclusive pela
quantidade da pena imposta, nos termos do art. 44, do Código Penal.
Assim, na realidade, o que se tem é a evidente
intenção de dar caráter infringente aos embargos de declaração e
prequestionar a matéria e, na medida em que o Acórdão bem esclareceu os
pontos atacados em sede de apelação, não se pode afirmar sobre a existência
de omissão, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR